Tribunal: TJES
Processo: 0008008-22.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008008-22.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MISLENE VENTURA CAMPOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES CRIMINAIS.
TRÁFICO DE DROGAS.

PRELIMINAR.
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL
E DOMICILIAR
. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
MITIGAÇÃO DA
S
PENA
S
-BASE. PEDIDO
S
PREJUDICADO
S
.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1.

Preliminar -
N
ulidade do processo,
p
ela irregularidade da busca pessoal e violação de domicílio
:
Não havendo nos autos elementos aptos a demonstrar que as buscas pessoal e domiciliar foram realizadas de maneira irregular, como alega a Defesa, resta incabível o reconhecimento de qualquer nulidade, mormente ante ao estado de flagrância em crime permanente.

Preliminar rejeitada.

2.
Mérito
:
Havendo prova da autoria e materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, devem ser mantidas as condenações dos réus, como incursos nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei de Tóxicos, sendo inviáveis os pretendidos pleitos absolutórios.

3. Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos na prisão do réu, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos pra embasar a condenação.

4. Se as penas-base foram aplicadas nos patamares mínimos legais, encontram-se prejudicados os pedidos defensivos de redução das reprimendas basilares.

5. Comprovado que os réus vinham se dedicando a atividade criminosa relacionada ao tráfico, inviável o reconhecimento da benesse prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06.

6.
Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0008008-22.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MISLENE VENTURA CAMPOS, FABIO MOREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: VALDIR JACINTHO DA SILVA JUNIOR - ES25166
Advogado do(a) APELANTE: VALDIR JACINTHO DA SILVA JUNIOR - ES25166

VOTO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
MISLENE VENTURA CAMPOS
e
FÁBIO MOREIRA DA SILVA
,
contra a r. sentença de fls. 49/51, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que, julgando procedente a denúncia ministerial, condenou os acusados pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), às penas idênticas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em primeiro lugar, passo a analisar a
questão de ordem preliminar,
suscitada pela Defesa de MISLENE, onde requer a
nulidade do processo,
p
ela irregularidade da busca pessoal e violação de domicílio da ré.

Todavia, vejo que razão não lhe assiste.

Compulsando os autos, verifico que os policiais militares, somente abordaram a apelante, depois de observarem de que, ela e o corréu FÁBIO, seu namorado, estavam realizando o tráfico de drogas.

Consta que os policiais, realizavam patrulhamento, quando perceberam que, na praça do bairro, em que se deram os fatos, estava havendo intensa atividade de traficância, por isso, se posicionaram em um local estratégico, para observarem.

Durante esse período de observação, os milicianos flagraram o comércio ilícito de entorpecentes, na medida em que o corréu FÁBIO, pegava algo, dentro de um cano PVC, ao lado de uma residência, e entregava para pessoas, que se aproximavam de carro ou a pé, sendo que, em troca, recebia dinheiro em espécie, e entregava a MISLENE, que saía do local, mas voltava logo em seguida.

Assim sendo, diante da fundada suspeita, os policiais abordaram o casal e procederam à busca pessoal.

No local onde FÁBIO mexia, os agentes encontraram as substâncias entorpecentes, apreendidas nos autos, bem como na residência de MISLENE, apreenderam quantia dinheiro, proveniente do tráfico.

Além do mais, depreende-se dos autos que FÁBIO, confirmou aos policiais, que a droga apreendida, era usada para o tráfico, e que MISLENE, pegava o dinheiro arrecadado, com a venda das drogas, e o guardava em sua residência, sendo tal informação confirmada pela própria apelante, que, inclusive, franqueou a entrada dos castrenses em seu domicílio.

Insta salientar, por oportuno que, sendo o tráfico de drogas, delito de natureza permanente, a prisão em flagrante de MISLENE, em sua residência, não constitui prova ilícita ou ilegítima, sendo desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão.

Por estas razões,
REJEITO A PRELIMINAR
arguida, e passo ao exame do mérito dos recursos.

Na questão de fundo,
as Defesas dos réus buscam:

[1] as absolvições dos réus, por insuficiência probatória;

[2] as fixações das penas-base nos mínimos legais; e

[3] a aplicação da minorante do tráfico privilegiado
.

Quanto aos fatos,
narra a denúncia
que, na madrugada do dia 12 de junho de 2020, na praça do bairro Vista da Serra I, na rua Mimoso do Sul, Serra/ES, os apelantes, previamente acordados, vendiam e traziam consigo, para o tráfico,
140 (cento e quarenta) pedras de crack, e 42 (quarenta e duas) buchas de maconha.

Q uanto s ao s pleito s absolutório s
, melhor sorte não assiste às defesas, pois,
a materialidade e autoria
do delito de tráfico de drogas, restaram comprovadas nos autos, através do
auto de apreensão de fls. 223/24 (IP em anexo), auto de constatação de substância entorpecente de fl. 25 (IP em anexo), laudo de exame químico de fl. 12 (destes autos), e pela prova oral colhida em juízo, com destaque para as declarações prestadas pelos policiais militares
, responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados, a saber, EDUARDO EDLINCH PEREIRA BASTOS (fl. 46) e WELLINGTON ANTÔNIO DOS SANTOS (fl. 52), onde foram uníssonos em afirmar que os réus estavam agindo em conjunto, narrando como se deu a empreitada criminosa, nos moldes em que consta da Denúncia.

Destaco, inclusive, que o PM WELLINGTON ANTÔNIO, afirmou que ambos, já eram conhecidos pelo envolvimento com o tráfico de drogas.

Deixarei aqui, de mencionar referidos depoimentos, por desnecessário, já que foram devidamente destacados na sentença e nas contrarrazões ministeriais, mas tenho-os como fundamento do meu voto.

Devo registrar que, a jurisprudência pátria é unânime em conferir validade aos depoimentos dos policiais militares, especialmente quando em consonância com as demais provas carreadas ao feito, como
in casu
.

Mantida, portanto, as condenações dos réus.

Em relação
aos pleitos de redução das penas-base
, tenho que se encontram prejudicados, mormente, considerando que as reprimendas foram fixadas nos patamares mínimos (05 anos de reclusão), não sendo sopesada qualquer circunstância judicial em desfavor dos apelantes.

Por fim, quanto aos pedidos
de aplicação do
t
ráfico privilegiado
, também tenho por inviáveis, pois, não obstante a primariedade técnica dos réus, a dinâmica delitiva narrada nos autos, a quantidade e natureza de drogas apreendidas (140 pedras de crack e 42 buchas de maconha), bem como os depoimentos amealhados, demonstram que os mesmos estão envolvidos no tráfico de drogas, dedicando-se às atividades criminosas de forma reiterada, sendo mencionado pelo policial militar WELLINGTON ANTÔNIO, que os acusados atuavam como gerentes, na época dos fatos, sendo conhecidos por seus envolvimentos no tráfico.

Ante o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO P
ROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
DEFENSIVO
S
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.